Tribunal: TJSP
Processo: 1005394-03.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE BEM MÓVEL. Sentença de procedência do pedido. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas acolhida. A empresa autora alega que as partes firmaram contrato verbal de comodato, enquanto o réu alega que adquiriu o veículo apontado na inicial. Necessidade de reabertura da instrução processual. Sentença anulada. RECURSO DO RÉU PROVIDO.